Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍMINOS. IMPOSSIBILIDADE.1 – Penhora salarial. Permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. A penhora de 15% do salário do devedor mostra-se adequada e razoável e pondera de modo equilibrado o interesse na satisfação da dívida e da preservação do salário.2 – Penhora. Limite de 40 salários. Conta poupança. Valor inferior a 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre a impenhorabilidade dos depósitos em poupança, previsto no art. 833, inciso X, do CPC, para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança. Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária.3 – Agravo conhecido e provido em parte.
(ic/w)